Tribunal: TJSP
Processo: 4012290-46.2013.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ANULATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COMISSÃO DE CORRETAGEM QUE NÃO FOI PRÉVIA E LIVREMENTE CONTRATADA MAS IMPOSTA UNILATERALMENTE - ABUSIVIDADE - RECURSO ESPECIAL AFETADO PELO RITO REPETITIVO - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELA ADQUIRENTE DE FORMA SIMPLES – LEGITIMIDADE DAS RÉS PARA DEVOLUÇÃO - AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.